Tribunal: STF
Processo: ARE 1571153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ICMS. Créditos acumulados. Correção monetária. Excedido prazo de cento e vinte dias para apreciação. Lei Estadual 10.177/1998, artigo 33. Descumprimento injustificado do prazo legal que caracteriza resistência ilegítima do fisco, acarretando a necessidade de atualização do valor. Precedente de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 411. Recomposição monetária do crédito, pela Taxa SELIC, a partir do 121º dia posterior ao protocolo administrativo do pedido. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Deferimento da correção monetária sobre créditos acumulados de ICMS. Trata-se de aproveitamento de créditos acumulados de ICMS, com atualização monetária pela demora do fisco em apreciar os pedidos, não de pagamento em pecúnia, por isso não sujeito ao regime de precatórios. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, aponta violação aos artigos 100; 150, § 6º; e 155, § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral. Faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:



    “Cumpre pontuar, primeiramente, que se está diante de ação movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, e que serão destinados a poucos e privilegiados advogados e grandes contribuintes.



    Nesse sentido, permitir a repetição de tributo, fora das linhas traçadas por esta Corte Constitucional, equivale a admitir a evasão de recursos públicos sem a necessária autorização para tanto, com o fim unicamente de beneficiar particular.



    Além disso, não se pode esquecer do chamado ‘efeito multiplicador’ das condenações sofridas pelo Estado, o que pode estimular a judicialização dos atos do Poder Público, haja vista o horizonte de condenações sucumbenciais milionárias e desproporcionais.



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto transcende os interesses das partes envolvidas, já que envolve o debate sobre recursos públicos, constitucionalmente previstos, que serão subtraídos do Estado de São Paulo, sendo de rigor, portanto, que se conclua pela existência da repercussão geral, nos termos expostos, como ora se requer.”



    Ao assim discorrer, o polo recorrente nada falou sobre a controvérsia específica objeto do recurso, qual seja, a correção monetária de créditos escriturais aproveitados a destempo em razão de resistência ilegítima do Fisco, bem como a submissão da demanda ao regime de precatórios.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente